Tribunal: TJES
Processo: 5004373-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA POSSE. EXISTÊNCIA DE LIDE POSSESSÓRIA ANTERIOR. FATO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu tutela de urgência destinada à desocupação imediata do imóvel locado, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito diante de controvérsia acerca da natureza da posse exercida pela ré e da existência de ação possessória paralela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente na desocupação imediata do imóvel em ação de despejo por falta de pagamento; (ii) estabelecer se o fato superveniente consistente na extinção de ação possessória conexa autoriza o Tribunal a determinar o despejo em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento contra decisão que aprecia tutela provisória limita-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, vedado o exame aprofundado do mérito da controvérsia.

4. A existência de dúvidas sobre a natureza da posse exercida pela ocupante, aparentemente consolidada ao longo do tempo, fragiliza a probabilidade do direito invocada pelos agravantes.

5. A presença de lide possessória anterior evidencia a complexidade do conflito e reforça a necessidade de dilação probatória para adequada definição da relação jurídica entre as partes.

6. O despejo antecipado possui natureza satisfativa e gravosa, podendo esgotar o objeto da demanda e gerar risco de irreversibilidade fática.

7. O fato superveniente consistente na extinção da ação de manutenção de posse não autoriza a imediata intervenção do Tribunal, sobretudo porque o juízo de origem já determinou a manifestação das partes acerca de seus reflexos processuais.

8. A apreciação direta do pedido de despejo pelo Tribunal, diante de elementos fáticos supervenientes ainda não examinados pelo magistrado de primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância e violação ao contraditório.

9. A manutenção do status quo preserva a regularidade do procedimento e permite que a controvérsia seja examinada em cognição exauriente na instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo vedado ao Tribunal antecipar o exame aprofundado do mérito da controvérsia.

2. A existência de controvérsia relevante acerca da natureza da posse e da relação jurídica entre as partes afasta a probabilidade do direito necessária ao deferimento liminar do despejo.

3. O fato superveniente ocorrido no curso do recurso deve ser apreciado primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A desocupação antecipada do imóvel, por possuir natureza satisfativa e potencialmente irreversível, exige cautela e adequada instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AI nº 4001319-44.2023.8.04.0000, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, 3ª Câmara Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, AI nº 0730601-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 22.03.2023; TJGO, AI nº 5065203-86.2022.8.09.0174, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível, j. 13.07.2022.

Inteiro teor:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA POSSE. EXISTÊNCIA DE LIDE POSSESSÓRIA ANTERIOR. FATO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu tutela de urgência destinada à desocupação imediata do imóvel locado, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito diante de controvérsia acerca da natureza da posse exercida pela ré e da existência de ação possessória paralela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente na desocupação imediata do imóvel em ação de despejo por falta de pagamento; (ii) estabelecer se o fato superveniente consistente na extinção de ação possessória conexa autoriza o Tribunal a determinar o despejo em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento contra decisão que aprecia tutela provisória limita-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, vedado o exame aprofundado do mérito da controvérsia.

4. A existência de dúvidas sobre a natureza da posse exercida pela ocupante, aparentemente consolidada ao longo do tempo, fragiliza a probabilidade do direito invocada pelos agravantes.

5. A presença de lide possessória anterior evidencia a complexidade do conflito e reforça a necessidade de dilação probatória para adequada definição da relação jurídica entre as partes.

6. O despejo antecipado possui natureza satisfativa e gravosa, podendo esgotar o objeto da demanda e gerar risco de irreversibilidade fática.

7. O fato superveniente consistente na extinção da ação de manutenção de posse não autoriza a imediata intervenção do Tribunal, sobretudo porque o juízo de origem já determinou a manifestação das partes acerca de seus reflexos processuais.

8. A apreciação direta do pedido de despejo pelo Tribunal, diante de elementos fáticos supervenientes ainda não examinados pelo magistrado de primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância e violação ao contraditório.

9. A manutenção do status quo preserva a regularidade do procedimento e permite que a controvérsia seja examinada em cognição exauriente na instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo vedado ao Tribunal antecipar o exame aprofundado do mérito da controvérsia.

2. A existência de controvérsia relevante acerca da natureza da posse e da relação jurídica entre as partes afasta a probabilidade do direito necessária ao deferimento liminar do despejo.

3. O fato superveniente ocorrido no curso do recurso deve ser apreciado primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A desocupação antecipada do imóvel, por possuir natureza satisfativa e potencialmente irreversível, exige cautela e adequada instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AI nº 4001319-44.2023.8.04.0000, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, 3ª Câmara Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, AI nº 0730601-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 22.03.2023; TJGO, AI nº 5065203-86.2022.8.09.0174, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível, j. 13.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004373-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMAR MARQUES DA PENHA, ROSE ANITA DA SILVA PENHA LUCAS

AGRAVADO: MARCIA APARECIDA COLONTUONO, JUSCELINO ANTONIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ademar Marques da Penha e Rose Anita da Silva Penha Lucas contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada em face de Márcia Aparecida Colontuano e Juscelino Antônio de Oliveira Nascimento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a desocupação imediata do imóvel.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que: (i) a propriedade do imóvel e a relação locatícia estão devidamente provadas por escritura pública e contrato de locação; (ii) há inadimplemento confesso e os réus são revéis na origem; (iii) a decisão agravada fundamentou-se em premissas de uma ação de manutenção de posse paralela que não guarda relação com o despejo; e (iv) a manutenção da ré no imóvel lhes causa prejuízo financeiro e risco à integridade física, dado o histórico de violência relatado em boletins de ocorrência. Pugnam pela concessão de efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso para determinar o despejo.

A análise do recurso restringe-se à verificação da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). Tratando-se de cognição sumária, veda-se o exame aprofundado do mérito, sob pena de indevida supressão de instância, limitando-se a aferição à plausibilidade das alegações e ao risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu a liminar por considerar a probabilidade do direito incerta, uma vez que persistem dúvidas sobre a natureza da posse exercida pela ré, aparentemente de longa data. Somou-se a isso a compreensão de que a simples falta de pagamento não configura, por si só, o perigo de dano iminente necessário para a desocupação imediata, especialmente diante do conflito com decisão anterior em ação de manutenção de posse que garantia a permanência da ocupante no imóvel.

Não obstante a notícia de fato superveniente relativo à extinção da referida ação possessória conexa, tal circunstância não autoriza a imediata incursão deste Tribunal sobre o mérito da proteção liminar.

Ademais, verifica-se nos autos de origem que a magistrada chamou o feito à ordem para colher a manifestação das partes sobre os reflexos dessa extinção, de modo que qualquer provimento jurisdicional em segundo grau que determine o despejo neste momento configuraria indevida supressão de instância e julgamento per
saltum
.

A análise prematura do tema nesta sede recursal violaria o princípio do contraditório e a competência funcional do magistrado primevo, a quem cabe avaliar, em primeira mão, o impacto de novos elementos fáticos na instrução processual.

Ressalte-se que a antecipação de tutela com vistas ao despejo compulsório constitui medida de natureza eminentemente satisfativa e gravosa, cujo cumprimento encerra nítido perigo de irreversibilidade fática. Persistindo a controvérsia sobre a causa da posse e a natureza da relação jurídica entre os litigantes, a concessão da medida em sede de cognição sumária afigura-se temerária, especialmente quando a instrução processual ainda se encontra em estágio de amadurecimento probatório na origem.

Portanto, a manutenção do
status quo
é medida de prudência que se impõe, eis que a desocupação forçada neste momento esvaziaria o objeto da sentença final sem o devido amadurecimento probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMOÇÃO DE OBRA. EROSÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO SUJEITO A SER RESPONSABILIZADO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. - Em agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pleito de tutela provisória, a instância recursal deve limitar sua cognição tão somente ao preenchimento dos requisitos legais para tanto, não sendo viável a análise de mérito, sob pena de se configurar supressão de instância; -
No caso, o pedido formulado em sede agravo é similar ao pleito do processo que tramita na origem
- ordem judicial que imponha a realização de obra pública para obstar erosão verificada -,
cujo deferimento implicaria o esgotamento do feito
; - Inexistência de probabilidade do direito que assista ao Recorrente, assim como demais pressupostos constantes no art . 300 do CPC; - Recurso desprovido.

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4001319-44.2023.8.04.0000 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na entrega dos documentos pleiteados gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que
o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem
. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(TJ - DF 07306011020228070000 1676703, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023) - destaquei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULA ARBITRAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO. 1. A concessão de tutela de evidência fundada no artigo 311, inciso II do Código de Processo civil, exige que as alegações de fato estejam comprovadas apenas documentalmente, e haver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, hipótese não demonstrada nos autos. 2. Já
a medida de urgência vindicada na origem possui natureza eminentemente satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da demanda, de modo que sua concessão acarretaria o esgotamento completo da prestação jurisdicional.
3. Não evidenciadas ilegalidade, nulidade, teratologia ou abusividade a macularem a decisão recursada, impositiva sua manutenção. 4. Agravo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5065203-86.2022.8.09.0174, da comarca de SENADOR CANEDO-GO, em que é agravante LORENA PEREIRA MACHADO e agravada SPE CANEDO LTDA. DECISÃO: Decide o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelos componentes da 1ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível à unanimidade de votos, conhecer e desprover o agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Documento datado e assinado no próprio sistema.

(TJ - GO 5065203-86.2022.8.09.0174, Relator.: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022) - destaquei

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada se mostra adequada, uma vez que o indeferimento da tutela de urgência preserva o contraditório, a regularidade do procedimento e a possibilidade de apreciação da controvérsia em cognição exauriente na instância originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.